Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-38.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR GOLPE DO FALSO ATENDENTE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais em que o autor narra que em 22/08/2023 um golpista entrou em contato por SMS, WhatsApp e ligação telefônica se passando por funcionário do Requerido NU PAGAMENTOS S.A., onde o autor tem conta bancária, e o ludibriou, mediante ardil, a realizar 2 transferências via PIX para a conta bancária de terceiro, hospedada no PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., sendo uma no valor de R$ 3.000,00 e outra, de R$ 1.100,00, totalizando prejuízo de R$ 4.100,00.
3. Alega ainda que ao perceber que se tratava de golpe, imediatamente, comunicou o primeiro réu através do próprio aplicativo (conforme orientação passada via telefone) para informar que fora vítima de golpe e solicitar o Mecanismo Especial de devolução (MED). E logo após comunicar a contestação ao banco, o demandante também ligou para a instituição receptora PAG SEGURO INTERNET e para o Banco Central (protocolos 2023/617564 e 2023/605400).
4. Nos termos do art. 14, CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E ainda, de acordo com o mandamento do art. 927, CC, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
5. Ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC), as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços.
6. No caso em exame a parte autora descreveu que foi vítima do chamado golpe do atendente. Da análise das provas carreadas aos autos, resta incontroversa a realização das transferências PIX (ID Num. 54979226 - Pág. 1 e ID Num. 54979226 - Pág. 2), R$ 1.100,00 às 15h:13min e R$ 3.000,00 às 15h:24min. Apesar da comunicação rápida do consumidor com o réu, acerca da suposta fraude (ID Num. 54979229 - Pág. 1) realizada no mesmo dia às 15h:54min, não há prova das providências adotadas pelo banco em relação à reclamação. Limitou-se o primeiro banco réu a informar a apresentar defesa genérica, onde sequer refere os fatos narrados na petição inicial. Já o segundo requerido, afirma em sua defesa que ao ser comunicado sobre a fraude ocorrida, teria bloqueado a conta naquela instituição, mas que, como os valores já tinham sido levantados a restituição não teria sido possível. Entretanto, é digno de nota que o referido bloqueio só aconteceu no dia 25/08/2023, 3 dias após a reclamação feita pelo consumidor (ID Num. 54979243 - Pág. 5).
7. Era de se esperar que os bancos recorridos, ao receberem o comunicado sobre uma transferência via PIX em situação de fraude, deveriam imediatamente tomar as providências preventivas de bloqueio dos valores. Essas são medidas já sinalizadas pela autarquia especial BACEN para impedir transferências fraudulentas. Os Bancos requeridos não comprovam eventual impossibilidade para adotar as medidas preventivas a que estavam obrigados no momento exato em que foram comunicados e o instante em que o dinheiro foi transferido da conta.
8. Ainda que o consumidor tenha incorrido em negligência na operação, pois, no dia dos fatos e sob a orientação do fraudador, que se passava por preposto do réu, efetuou a transação. Ainda assim, não se pode ao autor, atribuir a culpa exclusiva pela consumação fraude.
9. Com efeito, o art. 39-B da Resolução BCB No 1, DE 12 DE AGOSTO DE 2020 é claro ao afirmar que:
“Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude.
§ 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir:
I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor;
II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor;
III - o horário e o dia da realização da transação;
IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e
V - outros fatores, a critério de cada participante.
§ 2o O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor.”
Portanto, a avaliação de suspeita deve incluir, dentre outras características, o horário e o dia da realização da transação, bem como o perfil do usuário pagador. Na hipótese dos autos, é possível constatar que as rés não deram a atenção devida à informação do consumidor sobre a operação fraudulenta.
10. No caso em tela, não obstante as alegações das partes rés de que houve culpa exclusiva da parte autora, não comprovou ter adotado as cautelas exigidas pelo normativo acima citado. Portanto, impossível acolher a tese dos bancos recorridos de que não pode ser responsabilizado civilmente pelo seu serviço.
11. Inegável, por outro lado, que a parte autora ao efetuar os comandos dados pelo fraudador agiu de forma culposa concorrendo para o surgimento da fraude.
12. Nessas condições, é de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor (que agiu sem a devida cautela no momento de realizar os comandos), quanto das instituições financeiras que não adotaram as medidas de segurança na movimentação dos valores, praticamente, ignorando a reclamação feita pelo consumidor que contestou a operação fraudulenta. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que os bancos devem responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pela autora, por analogia com súmula de no 28 da TUJ[1].
13. Como consequência disso, inexistentes os danos morais, e por tal motivo incabível a reparação a este título.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao ressarcimento de R$ 2.050,00 a ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso e acrescidos de juros a partir da citação.
15. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM PELOS DANOS DECORRENTES DE FATO DO SERVIÇO NAS FRAUDES BANCÁRIAS CONHECIDAS COMO GOLPE DO MOTOBOY, EM QUE O CONSUMIDOR, SUPONDO SEGUIR INSTRUÇÕES DE PREPOSTO DO BANCO, E UTILIZANDO-SE DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO POR ELE FORNECIDOS, ENTREGA O CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A TERCEIRO FRAUDADOR QUE O UTILIZA EM SAQUES E COMPRAS. EM CASO DE CULPA CONCORRENTE, A INDENIZAÇÃO DEVE SER PROPORCIONAL.